Tribunal: CARF
Processo: 11030.720240/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720240/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.539 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA.
Havendo o reconhecimento do direito creditório por meio de ação judicial
transitada em julgado, caberá ao contribuinte decidir se promoverá a execução
judicial do título ou se optará pelo pedido administrativo de restituição, que
poderá ser conjugado com a apresentação de Declaração de Compensação.
Neste último caso, deverá promover a habilitação do crédito, sendo certo que o
deferimento do pedido de habilitação não implicará na homologação da
compensação ou no deferimento do pedido de restituição/ressarcimento.
Como forma de aferir os atributos de liquidez e de certeza do direito creditório
requerido, autoridade administrativa poderá exigir a apresentação da
documentação comprobatória respectiva e promover a glosa das parcelas não
respaldadas pelos documentos apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de invalidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720240/2013-16
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE):
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 803/810, formalizada com o propósito
de contraditar o resultado de decisão administrativa exarada por meio de despacho
decisório datado de 02/07/2013, fls. 755/759, por meio do qual foi examinada a
legitimidade de crédito requerido por meio do Pedido de Restituição (PER) de n°
08280.91206.301107.1.2.54-5695, fls. 02/03, requerido no valor de R$ 996.798,52 e
deferido na quantia de R$ 893.277,36.
Tendo por fundamento este mesmo crédito foram ainda transmitidas as Declarações de
Compensação
(DCOMPs)
de
números
08280.91206.301107.1.2.54-5695,
29594.06407.201207.1.3.54-8670,
26000.38294.220509.1.7.54-8063
e
00709.75796.270509.1.7.54-0330, fls. 04/23.
O direito creditório em questão diz respeito ao IOF do período compreendido entre
01/01/1995 e 31/12/1999, requerido por meio de demanda judicial autuada sob o n°
2000.71.04.003422-0, tendo a pessoa jurídica alegado se tratar de entidade de
educação sem fins lucrativos, albergada pela imunidade estabelecida pelo art. 150, VI,
"c", da Constituição Federal.
A demanda foi examinada pelo juízo da 1a Vara Federal de Passo Fundo/RS que, com
base em sentença proferida em 11/12/2002, reconheceu a não incidência do IOF,
relativamente à instituição educacional litigante, fls. 500/509.
Manejado recurso de apelação por parte da PGFN, sobreveio o acórdão do TRF da 4a
Região datado de 11/11/2003, em que foi negado provimento à apelação e à remessa
oficial, fls. 510/522.
A PGFN interpôs Recurso Extraordinário sob o argumento de que o IOF deveria
incidir sobre as atividades não essenciais das instituições de educação sem fins
lucrativos, o qual não teve seguimento pois foi entendido que o STF já havia pacificado
entendimento no sentido do acolhimento da pretensão da FUPF, na forma em que
havia sido decidido pelas instâncias julgadoras inferiores, fls. 525/527.
Conforme verificado na Certidão de Trânsito acostada à fl. 528, a decisão judicial
transitou em julgado no dia 11/02/2005.
Deferida a habilitação do crédito, por meio do processo administrativo de n°
11030.001963/2007-74, o contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição em questão e
as Declarações de Compensação a ele relacionadas.
Com o propósito de aferir a legitimidade da quantia requerida, por meio da Intimação
n° 97, de 19/03/2013 o representante da unidade local requereu do contribuinte a
apresentação dos documentos comprobatórios das retenções de IOF sofridas pela
empresa, relativamente aos valores listados no anexo à intimação, fls. 548/551.
Analisada a documentação pela interessada apresentada, em especial as cópias dos
lançamentos contábeis de fls. 535/547, e tendo por norte a determinação judicial
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

relativa à correção monetária e aos juros moratórios, formalizada no sentido da
aplicação da UFIR para os indébitos incorridos entre 01/01/1995 e 31/12/1995,
enquanto que para as retenções indevidas de IOF do período de 01/01/1996 a
31/12/199 foi determinada a aplicação da taxa Selic.
Nesse contexto, a fiscalização cotejou a planilha de cálculo extraída do processo
judicial, fls. 49/50, com os documentos comprobatórios disponibilizados, o que resultou
na elaboração do Demonstrativo UFP - IOF, fls. 731/754, em que o representante
fazendário chegou ao direito creditório passível de restituição/compensação no
montante de R$ 893.277,36, situação a implicar no reconhecimento parcial do crédito e
na homologação igualmente parcial das compensações correlatas.
A notificação da requerente se deu pela via postal em 17/07/2013, fl. 801, enquanto a
peça contestatória de autoria da empresa interessada foi apresentada de forma
eletrônica no dia 14/08/2013, fl. 802.
Após se reportar aos fatos, o representante legal da requerente adentrou nas questões
de direito a seguir delineadas.
IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA
Trata-se de crédito tributário declarado e definido em processo judicial, na Justiça
Federal, decorrente do que foi decidido no processo n° 2000.71.04.003422-0 e
complementado pelo processo de Embargos à Execução de n° 2005.71.04.005415-0,
cuja definição do crédito foi obtida por meio de perícia técnica, homologada pela juízo
respectivo, tendo as partes reconhecido a conclusão encontrada e acatada por meio de
sentença no processo de Embargos.
Ainda que a PGFN tenha apelado do teor da sentença, o resultado foi desfavorável à
Fazenda Nacional, situação a implicar no trânsito em julgado de sentença contendo a
definição do valor do crédito em R$ 743.729,64, atualizado para maio de 2005.
Mencionado valor foi atualizado pela Selic até 27/10/2007 e habilitado pela RFB, para
fins de ser utilizado por meio de PER/DCOMPs, no bojo do processo n°
11030.001963/2007-74.
A redução desse valor, conforme verificado no ato decisório atacado, requer que seja
invocado o aparato legal aplicável na presente lide, em que se funda o lídimo interesse
do contribuinte.
A primeira vertente que afasta a possibilidade da revisão dos cálculos, relativamente
ao crédito, diz respeito à coisa julgada material em processo judicial.
Como efetiva e definitivamente demonstrado, houve o esgotamento da discussão acerca
do crédito no processo de execução de sentença, o que resultou nos Embargos da
Fazenda Nacional. A liquidação da sentença seguiu o rito processual legal, na forma
dos artigos 475, 475-A e 475-B do CPC.
E como estabelece o artigo 475-G, "É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou.".
Também foi invocado o art. 38, § único, da Lei n° 6.830/80, a determinar que "A
propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto".
No entendimento da manifestante, o reverso da medalha é verdadeiro, ou seja, à
Fazenda Nacional não cabe a pretensão de rever, pela via do processo administrativo,
o que foi decidido na esfera judicial.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

Na sequência, a interessada efetuou a transcrição dos artigos 467 e 468 do CPC para,
ao final de suas considerações, pertinentes à imutabilidade da coisa julgada material,
efetuar o registro de que a questão do cálculo do crédito já foi decidida, o que tornou
imutável a quantificação de seu valor, não restando espaço para a sua revisão,
mormente em processo administrativo.
Afirmou, ademais, que a única hipótese viável seria a Ação Rescisória prevista no art.
485 do CPC, que não foi objeto sequer de cogitação pela parte que agora tenta reverter
e anular a força da coisa julgada material.
A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REVISÃO
Ainda que fosse possível a RFB efetivar a revisão do valor do direito creditório,
matéria acima tratada, ainda assim a Fazenda Nacional esbarraria em outro óbice, ou
seja, na prescrição, pois o direito de rever a compensação extinguiu-se em 30/07/2012,
data em que houve o transcurso do prazo de cinco anos do pedido de homologação do
crédito.
Os débitos compensados referem-se aos meses de novembro e dezembro de 2007, além
de janeiro de 2008, o que foi reconhecido pelo próprio órgão fiscalizador, eis que a
quitação parcial se deu pelos valores originários, sem acréscimos legais, ou seja, foi
considerado que a quitação ocorreu no vencimento, fixado no mês seguinte ao de
apuração, tendo por marco final o mês de fevereiro de 2008.
O regramento inicial para a restituição/compensação foi estabelecido pela Instrução
Normativa SRF n° 73/97 e alterações posteriores.
Com base no art. 13 da acima citada IN e tendo em visa a realidade fática afeita ao
caso, tendo em vista o conteúdo do processo n° 11030.001963/2007-74, cujo pedido foi
homologado em novembro de 1997, considerando-se que os débitos a compensar são de
vencimento posterior, a compensação será considerada no vencimento do débito.
Mesmo que a formalização da compensação ocorra em momento posterior, como no
caso dos autos, evidentemente será considerada como sendo realizada no vencimento
do débito amortizado, que no caso presente refere-se aos últimos meses de 1997, além
de janeiro e fevereiro de 1998.
Logicamente que não poderia pretender a RFB que a prescrição ficasse
indefinidamente suspensa, aguardando as providências das compensações, o que
resultaria em se premiar a inércia, o que não poderá prevalecer.
É o que se tem a relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-50.711, de 19 de fevereiro de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo integralmente o despacho decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A tÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
Havendo o reconhecimento do direito creditório por meio de ação judicial transitada em
julgado, caberá ao contribuinte decidir se promoverá a execução judicial do título ou se
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

optará pelo pedido administrativo de restituição, que poderá ser conjugado com a
apresentação de Declaração de Compensação.
Neste último caso, deverá promover a habilitação do crédito, sendo certo que o
deferimento do pedido de habilitação não implicará na homologação da compensação
ou no deferimento do pedido de restituição/ressarcimento.
Como forma de aferir os atributos de liquidez e de certeza do direito creditório
requerido, autoridade administrativa poderá exigir a apresentação da documentação
comprobatória respectiva e promover a glosa das parcelas não respaldadas pelos
documentos apresentados.
PESSOA JURÍDICA NOTIFICADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS,
CONTADO DA DATA DA HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REVER AS COMPENSAÇÕES.
Inexistindo na legislação fiscal o estabelecimento de qualquer vinculação entre a data
em que o direito creditório foi habilitado e a data em que a pessoa jurídica foi notificada
da decisão administrativa, no tocante a compensações não homologadas, não há como
se acolher a tese da consumação da prescrição do direito de rever as compensações, na
forma como foi arregimentada pela pessoa jurídica manifestante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos na
impugnação e alegando, em breve síntese, que:
a) “O crédito pleiteado junto a então Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Passo Fundo/RS, por meio de Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial, era líquido e certo, decorrente de decisão judicial transitado em julgado, com valor
acordado entre as partes e homologado judicialmente por sentença, no valor de R$ 743.729,64
(Setecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos),
atualizado até maio de 2005. Como o protocolo do Pedido de Habilitação junto a RFB se deu
apenas em 10/2007 (vide documento em anexo, cujo qual, já fora juntado anteriormente aos
autos do processo em epígrafe), a parte requerente, apenas atualizou o valor de R$ 743.729,64
de 05/2005 até 10/2007, com base na taxa Selic, perfazendo uma taxa de juros Selic acumulada
de 32,70%, chegando a um valor corrigido na data do protocolo do pedido de habilitação de R$
986.929,23”;
b) “a FUPF, ora recorrente, exerceu seu direito líquido e certo, perante o fisco
federal, que ofendeu a coisa julgada material, ao arvorar-se no direito de reexaminar a
documentação contábil, a mesma que fora periciada no processo de Embargos alhures referido.
O montante dos tributos amortizados com o crédito, no mesmo valor, não deixa margem a
discussões. Infelizmente, por falta de conhecimento ou sensibilidade de funcionário da Receita
Federal, auditor, está-se a remexer em matéria que deveria estar resolvida há muitos anos,
assim provocando a perda de recursos e de muitas horas de mão de obra, ofendendo o princípio
da economicidade, assim como os princípios basilares que devem nortear a administração
pública, estatuídos no artigo 37 da CF/88”.
É o relatório.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 02/12/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 08/11/2021. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO E DA AUSÊNCIA
DE COISA JULGADA MATERIAL
Considerando que a recorrente insiste, em sua defesa, apenas na suposta
existência de coisa julgada material a respeito do valor passível de ressarcimento/compensação, e
tendo tal controvérsia sido devidamente dirimida, ao meu ver, pelo v. acórdão recorrido,
reproduzo o referido decisum, adotando-o, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99,
como razões para decidir:
Conforme consta do relato que antecede o presente voto, a mitigação do valor do
direito creditório em pauta decorreu do fato de a fiscalização não ter referendado o
valor do crédito encontrado no bojo do processo de Embargos à Execução, formalizado
sob o n° 2005.71.04.005415-0, ocasião em que os peritos responsáveis pelos cálculos
chegaram à quantia de R$ 743.729,64, valorada até maio de 2005.
Segundo assegurado, tal valor foi atualizado pela Selic até o dia 27/10/2007 e
informado no processo de n° 11030.001963/2007-74, relativo à habilitação do crédito
exigida pela legislação fiscal.
E como o direito creditório reconhecido foi inferior ao valor do crédito especificado
nos Embargos à Execução e no processo de habilitação do crédito, aduziu a defendente
ter havido ofensa ao princípio da imutabilidade da coisa julgada material, o que não é
correto, como será a seguir demonstrado.
De início, convém se assinalar que o fato de o contribuinte ter apresentado memória de
cálculo no contexto do processo de habilitação do crédito não implica em se considerar
que o deferimento da habilitação tenha como consequência o reconhecimento do direito
creditório, na forma e no valor constantes do processo de n° 11030.001963/2007-74.
A Instrução Normativa RFB n° 600/2005, vigente à época da formalização do processo
de habilitação, é precisa nesse sentido, conforme pode ser adiante verificado
[sublinhei]:
(...)
Como acima vislumbrado, o deferimento do pedido de habilitação do crédito não
implica na homologação da compensação, tampouco no deferimento de pedido de
restituição.
Acrescente-se que embora a norma acima transcrita tenha sido revogada por
sucessivas Instruções Normativas, quais sejam, as de n° 900/2008, n° 1.300/2012 e a
atual de n° 1.717/2017, o comando legal acima sublinhado permaneceu inalterado nas
normas infralegais supervenientes.
Em relação à alegada infringência ao princípio da coisa julgada material,
propriamente dita, atentemos para a forma como a decisão judicial transitou em
julgado, o que se deu em razão do que foi decidido pelo Tribunal Regional Federal da
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

4a Região, posto não ter havido seguimento no Recurso Extraordinário interposto pela
PGFN.
Centremos, para tanto, a nossa atenção na ementa que consta no acórdão de fls.
511/522:
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IOF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INSTITUIÇÕES
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF/88. ART.12, § 1° DA LEIN°
9.532/97. VERBA HONORÁRIA.
1.A imunidade objetiva prevista no artigo 150, VI, c, da CF/88 é ampla, devendo
abranger a hipótese de investimento no mercado financeiro, uma vez que as
instituições de educação ou assistência social, quando ingressam no mercado de
investimento, também procedem no campo de autodefesa, visando a afastar os
efeitos da inflação.
2. Precedente da Turma (AMS n ° 1998.04.01.058280-3, Rei Juíza Tânia Escobar,
julgado em 27.04.2000).
3. Aplica-se a imunidade do artigo 150, VI, c, da CF/88, às instituições de
assistência social, sem fins lucrativos, no que diz com o IOF.
4. As disposições do § 1°, do artigo 12, da Lei n° 9.532/97 estão suspensas por
força da liminar concedida pelo STF no julgamento da ADIN 1802-3.
5.Descabe suscitar incidente de inconstitucionalidade e, por conseguinte, submeter
à Corte Especial (art.40, § 1°, III do RITRF 4a Região e artigo 97 da Constituição
Federal) a controvérsia instaurada na presente ação, porquanto a norma já está
suspensa por decisão do Plenário do STF.
6. A correção monetária deve ser efetuada em conformidade com a Súmula 162 do
STJ, utilizando-se os índices do OTN, BTN, INPC e UFIR, incluídos os expurgos
da Súmula 37 desta Corte. Juros à taxa SELIC, incidentes a partir de janeiro de
1996 e inacumuláveis com qualquer índice atualizatório.
7 Para a fixação dos honorários advocatícios em sentença de eficácia
preponderantemente condenatória deve-se atender os critérios previstos nas alíneas
"a", "h" e "c" do § 3° do art. 20 do CPC, respeitado os limites de 10 a 20% sobre o
valor da condenação. [negritos acrescidos]
Dentre os tópicos acima reproduzidos merecem destaque o de número 3 (três), por
meio do qual foi declarada a aplicabilidade da imunidade prevista no art. 150, VI, "c",
da CF/88, às "instituições de assistência social, sem fins lucrativos, no que diz respeito
ao IOF", assim como o disposto no item 6 (seis), a cominar a incidência da correção
monetária em conformidade com a Súmula 162 do STJ, utilizando-se os índices OTN,
BTN, INPC e UFIR, além de determinar a apuração de juros calculados à taxa Selic,
incidentes a partir de janeiro de 1996 e "inacumuláveis com qualquer outro índice
atualizatório".
Não obstante a FUPF seja uma instituição de ensino sem fins lucrativos, e não uma
instituição de assistência social, consoante registrado na ementa acima colacionada,
sendo ela a impetrante da ação ordinária em comento, por óbvio que a ora
manifestante faz jus à imunidade ao IOF, requerida para os anos de 1995, 1996, 1997,
1998 e 1999, situação que foi expressamente reconhecida no despacho decisório em
análise.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

No tocante à quantificação do direito creditório a que tem direito o contribuinte,
inclusive no que se refere à valoração do crédito, notemos a metodologia de cálculo
adotada pela autoridade fiscal, adiante apresentada:
10. Para determinar se o valor postulado no pedido de restituição das folhas 2 e 3
encontra respaldo na decisão judicial, adotou-se os parâmetros a seguir
identificados. Observando-se a planilha de cálculo apresentada pelo interessado no
processo judicial (fls. 49/50), constata-se que os valores do IOF foram agrupados
mês a mês, tendo por base as incidências do imposto ocorridas no mês do
lançamento da retenção. Já na planilha juntada às folhas 532 e 533, o contribuinte
informou como "Valor Original" indevido para determinado mês o valor do IOF
retido no mês imediatamente anterior. Nas duas planilhas os valores mensais
tiveram por base informações existentes na contabilidade e extraídas da conta do
Livro Razão denominada "Despesas de IOF". As fichas do razão contendo os
lançamentos feitos na conta do IOF estão juntadas às folhas 51 a 107 e 535 a 549.
11. Para aferir a regularidade do cálculo apresentado, buscou-se confirmar os
valores mensais originais apresentados pelo contribuinte. Para tanto, os
lançamentos diários registrados na conta " Despesas com IOF" , existentes na
contabilidade do interessado (fls. 51/107 e 535/549), foram transcritos para a
planilha denominada de "Demonstrativo UPF - IOF" (fls. 731/754). Esses valores
foram individualmente confirmados com base nos documentos bancários
(extratos,contratos, avisos de débito) juntados pela interessada na própria ação
judicial (fls.108/483), e nos comprovantes trazidos a este processo em resposta à
intimação, os quais encontram-se dispostos às folhas 557 a 730. O somatório dos
valores confirmados foram agrupados para o mês de referência e atualizados até a
data de transmissão do pedido de restituição (11/2007), utilizando-se dos índices
previstos na decisão judicial (UFIR e Selic). Assim, os valores relativos aos meses
do ano de 1995 foram atualizados pela UFIR até 31/12/1995 e, a partir de
01/01/1996, pela taxa Selic. Os valores relativos a 1996 e seguintes foram
atualizados pela taxa Selic, na forma prevista no inciso III, do § 1°, do art. 83 da
INRFB n° 1.300, de 2012.
12. Dessa forma, os valores que se considerou confirmados foram atualizados até a
data de apresentação do pedido de restituição (30/11/2007), resultando no
montante de R$ 893.277,36 (oitocentos e noventa e três mil duzentos e setenta e sete
reais e trinta e seis centavos), conforme detalhamento existente na planilha disposta
às folhas 731 a 754.
Conforme acima disposto, a autoridade fiscalizadora iniciou seus cálculos com base em
uma planilha de cálculo constante do processo judicial, fls. 49/50 e 532/533, em
relação à qual a interessada foi demandada a disponibilizar os elementos
comprobatórios, tendo sido apresentados os lançamentos diários registrados na conta
"Despesas com IOF", fls. 51/107 e 535/549.
Tais valores foram transcritos para a planilha denominada "Demonstrativos UPF -
IOF", fls. 731/754, e individualmente confirmados com base em documentos bancários,
a exemplo de extratos, contratos e avisos de débito, juntados pela interessada na
própria ação judicial, fls. 108/483, além de terem sido cotejados com os comprovantes
apresentados em resposta à intimação fiscal, fls. 557/730.
O somatório dos valores confirmados foram agrupados em cada mês de referência e
atualizados até a data da transmissão do Pedido de Restituição, o mês de novembro de
2011. Para tanto, os valores relativos aos meses de ano de 1995 foram atualizados pela
UFIR até 31/12/1995, enquanto aqueles incorridos a partir de 01/01/1996 sofreram a
incidência da taxa Selic, na forma prevista no inc. III, § 1°, do art. 83 da Instrução
Normativa RFB n°1.300/2012.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

Sendo assim, o que se percebe é que, diferentemente do afirmado pela defendente, não
houve qualquer desrespeito ao princípio da coisa julgada material pois, como acima
demonstrado, a decisão administrativa contraditada mostrou integral alinhamento com
o comando judicial respectivo, ou seja, reconheceu a não incidência do IOF relativo
aos anos de 1995 a 1999, além de ter valorado o crédito em consonância com o
determinado no item 6 (seis) da ementa acima apresentada.
Com efeito, os indébitos do ano 1995 foram atualizados pela UFIR até 31/12/1995 e, a
partir de 01/01/1996, a eles passaram a ser agregados os juros Selic. Já para as
retenções indevidas, ocorridas a partir de 01/01/1996, foi aplicada a taxa Selic, o que
se deu de forma isolada, posto referido indexador não ser acumulável com qualquer
outro índice de atualização, conforme mencionado na decisão judicial em foco.
(...)
Portanto, quanto aos valores não confirmados pela fiscalização, há que se considerar
não se mostrarem presentes os atributos de liquidez e de certeza, exigíveis pelo caput
do art. 170 do CTN, relativamente a todo e qualquer direito creditório utilizado em
procedimento de compensação, em vista do que há que se considerar como rechaçada a
tese de ofensa ao princípio da coisa julgada material, pela defendente arregimentada.
Convém, demais disso, que efetuemos o registro de ter a própria manifestante admitido
que no processo judicial a liquidação da sentença fora efetivada "tão somente para
efeito de determinar os honorários de sucumbência" o que tenho por verdadeiro pois,
ao ser declarada vencedora da demanda judicial, no processo de conhecimento, é
possibilitado à pessoa jurídica litigante promover a execução judicial de seu crédito,
por meio do respectivo processo de execução, ou requerê-lo administrativamente
através da transmissão de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação.
Por isso mesmo é que para a habilitação do crédito é necessária a apresentação da
cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo
Poder Judiciário, além da assunção de todas as custas e honorários advocatícios
referentes ao processo de execução, conforme preconizado pelo § 2°, inc. V, art. 51, da
Instrução Normativa RFB n° 600/2005.
Informemos constar dos autos à fl. 534 documento encaminhado pelo contribuinte ao
Poder Judiciário, formalizado na forma abaixo apresentada:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, devidamente qualificada nos
autos do processo à epígrafe, vem com o devido acatamento à presença de V. Exa.,
sopesando-se o item IV de nosso petitório de 30/05/2005, protocolado em 02/06/2005,
unicamente para cumprimento do que preceitua a IN SRF/ n° 600, Art. 51, § 2°-V,
confirmar a desistência da execução do crédito reconhecido por decisão transitada em
julgado no STF em 11/02/2005, de IOF — Imposto Sobre Operações Financeiras.
Dessa forma deve ter prosseguimento normal a execução de sentença até seu final
desfecho, ora em andamento nos autos do processo n° 2005.71.04.005415-0, para
cobrança dos honorários sucumbenciais e custas processuais.
O dispositivo da IN SRF n° 600/2005 pelo contribuinte citado contém o seguinte
comando legal: "O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF,
Derat ou Deinf, mediante a confirmação de que na hipótese de ação de repetição de
indébito, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do
título judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução, bem assim a assunção de
todas as custas e os honorários advocatícios referentes ao processo de execução".
Como o processo de habilitação foi deferido, certamente que houve a homologação
pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial, assim como a
assunção de todas as custas/honorários advocatícios incidentes sobre o processo de
execução.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

Em síntese conclusiva, tendo o contribuinte optado pela execução do título judicial, o
que deve prevalecer são os cálculos efetuados pelos peritos indicados pelas respectivas
partes, no bojo do processo de execução judicial.
Por outro lado, caso decida pela formulação do pedido administrativo de restituição,
acrescido das correspondentes declarações de compensação, em abono ao previsto no
acima citado caput do art. 170 do CTN, caberá à autoridade fiscal perquirir a
legitimidade do crédito, devendo ajustar a sua metodologia de cálculo às premissas
estabelecidas pela decisão judicial transitada em julgado, o que de fato ocorreu no
caso ora julgado, com o que não há como se acatar a tese de afronta à coisa julgada
material, na forma como foi arregimentada pela pessoa jurídica interessada.
Destaque-se que, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
interpõe manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo administrativo
fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal
conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
E do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)(Grifamos)
No presente caso, além do laudo pericial elaborado na demanda judicial – que,
conforme reconhecido pelo próprio D. Juízo que prolatou a sentença e pela recorrente em sua
defesa, utilizou-se da técnica de liquidação por arbitramento e tratou exclusivamente dos
honorários de sucumbência -, a recorrente não trouxe qualquer documento hábil e idôneo que
corroborasse a liquidez e certeza da parcela do crédito que foi indeferida administrativamente.
Diante do exposto, considerando inexistir qualquer inobservância à coisa julgada
material, assim como, não tendo sido trazida qualquer prova que contrapusesse a conclusão
adotada no r. despacho decisório e no v. acórdão recorrido, voto por negar provimento ao
recurso.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.539 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720240/2013-16

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de invalidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1083
DF CARF MF
Original